Tribunal: TJES
Processo: 5000475-53.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-53.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENY GOMES VAZ

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–

ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE
PERÍCIA
–

COBRANÇA IRREGULAR –
DANO MORAL CONFIGURADO

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

2
.
A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3.
A
tentando-se às peculiaridades do caso
sub examine
, em que a consumidora é pessoa idosa,
contando com 91 (noventa e um) anos
, ostentando, indubitavelmente, maior vulnerabilidade para suportar as circunstâncias narradas no feito, à luz do ordenamento jurídico, rest
a
configurado o
dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000475-53.2023.8.08.0069

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: ENY GOMES VAZ

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os autos de “ação anulatória c/c repetição de indébito e danos morais” proposta por ENY GOMES VAZ, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, pretendendo a declaração de nulidade do “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 9368936, a inexistência dos débitos dele oriundo, assim como reparação extrapatrimonial.

Pela sentença id. 6185913, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id. 6185916, sustentando a validade dos atos administrativos que culminou com a lavratura do “Termos de Ocorrência e Inspeção”, dada a inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual vindica a reforma da sentença vergastada, julgando-se improcedente
in totum
a presente demanda. Alternativamente, requer a redução do dano moral.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se o ato administrativo perpetrado pela concessionária de energia, ora Apelante, na constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade da Apelada e a consequente emissão de débito suplementar no período apurado, atendeu aos ditames legais, em especial a Resolução nº 1.000/2021.

Infere-se do escorço exordial que a Apelada fora surpreendida com uma cobrança, no valor de R$ 1.217,23 (mil, duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos), decorrente de uma inspeção realizada por prepostos da Apelante em sua unidade consumidora, a qual resultou no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 9368936.

Afirma-se que a Apelada fora surpresada com prepostos da Apelante realizando inspeção na unidade consumidora de sua residência.

Alega-se que no ato da referida inspeção fora realizada a retirada do relógio medidor de consumo de energia na unidade residencial da Apelada sem, contudo, prestar-lhe qualquer documento formal que a cientificasse da suposta irregularidade identificada na medição de energia, ao arrepio da legislação de regência.

Relata-se, ainda, que a Apelada necessitou contratar pedreiro e eletricista para a alteração do “padrão” de sua residência por exigência da Apelante, a qual sustentou que só procederia com instalação de novo medidor após realizadas as adequações pela então consumidora (Apelada).

Ato contínuo, a Apelada dirigiu-se pessoalmente ao escritório local da Apelante em busca de respostas acerca de todo o ocorrido, oportunidade em que foi-lhe entregue uma fatura de cobrança referente a uma suposta “multa” derivada de “consumo irregular”, no valor de R$1.217,23 (mil duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos).

Em seguida, sobreveio nova notificação postal da Apelante de aviso de corte de energia a partir de 20.01.2023 à Apelada.

Diante de tal panorama, temendo a interrupção do serviço essencial em sua residência, ajuizou a ora Apelada a presente demanda, pretendendo desconstituir o débito irregular veiculado no TOI nº 3484145, objeto da lide.

O Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial
, para
“RATIFICAR a liminar (ID nº 21357886);ANULAR o TOI n° 9368936 (ID nº 22759156), e, consequentemente, DECLARAR a inexigibilidade do débito dele decorrente, na quantia de R$1.217,23 (mil duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos) - ID nº 20927569, assim como CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”
(
id. 6185913).

De logo registro que a sentença deve permanecer hígida, pelas razões que passo a expender.

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado previamente para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do medidor.

Na intelecção do preceptivo legal, conquanto a concessionária de energia (Apelante) repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 9368936 fora produzida em desacordo com os ditames legais.

Consectariamente,
“e
ncontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

Denota-se no caso dos autos flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao
não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pela Apelada
, assim como pela
não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
, o que importa na nulidade do ato administrativo impugnado.

Premente aludir, também, no que pertine à vistoria técnica realizada pela requerida e emissão do “Termo de Ocorrência de Inspeção”, que o art. 591, inc. I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que preceitua que
“
a
o emitir o TOI, a distribuidora deve: I –
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
;”
circunstância não observada pelos prepostos da Apelante,
in casu
.

Na espécie, consoante consignou o Juízo
a quo
na sentença hostilizada,
“
e
m análise do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID nº 22759156), vislumbro que
a revisão do medidor ocorreu sem a presença do consumidor ou qualquer outro preposto, registrando na ocorrência que o cliente estava
ausente
”
(id. 6185913).

A esse respeito, a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício, é assente que a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito respectivo.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
––
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
–
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO
–
IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada,
a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente
. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000602-51.2022.8.08.0028, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
28
/0
9
/2023
). (Grifei).

Quanto ao dano moral, nos termos vertidos da sentença objurgada
“
o transtorno desencadeado à autora, que
contava com 91 (noventa e um) anos de idade
; teve que contratar pedreiro e eletricista para adequação do padrão de energia; compareceu à sede da EDP para esclarecimentos e foi surpreendida com cobrança irregular, na iminência de corte de energia em sua residência, superando os fatos o mero aborrecimento”
(id. 6185913).

Com efeito, atentando-se às peculiaridades do caso
sub examine
, em que a consumidora é pessoa idosa, acometida de diversas limitações e debilidades, ostentando, indubitavelmente, maior vulnerabilidade para suportar as circunstâncias narradas no feito, à luz do ordenamento jurídico, a meu sentir, restou configurado o abalo psicológico na Apelada, portanto, faz
jus
à reparação extrapatrimonial.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL.

INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica.

2.
O fato de
tratar-se de
CONSUMIDORA IDOSA
, que conta com mais de 70 (setenta) anos de idade,
REFORÇA A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
, diante da especial proteção dispendida pelo sistema jurídico a pessoas com maior vulnerabilidade
, o que impõe à empresa apelante dever de cuidado singular, que não fora observado na espécie.

3. No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5005743-39.2021.8.08.0011, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
08/02/2023
). (Grifei).

No que se refere ao valor dos danos morais, cotejando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com as particularidades do caso, observando-se, ainda, a capacidade econômico-financeira das partes litigantes, reputo por adequada a manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões